Tribunal: TJMT
Processo: 1029974-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029974-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELDER CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 806.915.011-49 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (RECORRIDO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por pessoa física contra sentença parcialmente favorável que determinou a regularização da prestação do serviço de energia solar contratado e fixou indenização por danos morais. No entanto, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça em seu próprio nome, tendo, equivocadamente, requerido o benefício em favor da parte recorrida, pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o recurso inominado interposto sem o devido preparo no prazo legal, considerando a ausência de concessão ou mesmo de pedido expresso de gratuidade de justiça por parte da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e deve ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995.

4.

A contagem do prazo de 48 horas é feita de forma contínua, minuto a minuto, conforme art. 132, § 4o, do Código Civil, e não admite complementação intempestiva.

5.

A ausência de comprovação do preparo no prazo legal, bem como a inexistência de pedido de gratuidade de justiça em nome da parte recorrente, impõe o reconhecimento da deserção do recurso.

6.

A jurisprudência dos Tribunais e o Enunciado no 80 do FONAJE confirmam a exigência de preparo tempestivo como requisito para o conhecimento do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029974-45.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Helder Cassio de Oliveira

Recorrida(s):

T7 Solar Energy Comércio de Equipamentos Ltda – Me

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a empresa Reclamada adote todas as medidas técnicas necessárias para a completa entrega do serviço de energia solar do sistema fotovoltaico adquirido pelo Reclamante, garantindo-se a entrega dos 1.332,80kWh ao mês, inclusive mediante a troca dos aparelhos necessários (transformador, cabos, gerador, disjuntor, etc.), tudo isso no prazo de máximo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) Considerando a fixação de
astreintes,
intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95

A parte Recorrente ao interpor recurso inominado contra a sentença, não recolheu o preparo e conforme se verifica nas razões recursais ao pleitear a gratuidade de justiça se equivocou, tendo em vista que fez requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça para a Recorrida que se trata de pessoa jurídica de direito privado, portanto, inexiste requerimento de gratuidade da justiça para o Reclamante Helder Cassio de Oliveira.

Cumpre esclarecer que o preparo recursal deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

O Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais também é nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”

Deste modo, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a sua ausência implica na sua deserção.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto, reconheço a sua deserção e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025